Tribunal: TCU
Processo: 009.000/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5632/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Piauí sobre os indícios de irregularidade na execução do Termo de Compromisso TC-PAC 029/2012 (Siafi 671402) celebrado, em 27/2/2012, entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de São Raimundo Nonato - PI para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município (Peça 1, p. 52-59); Considerando que a irregularidade indicada nesta representação consiste na antecipação de pagamento pelo então prefeito, Sr. José Herculano de Negreiros (gestão: 2009-2012), sob o valor de R$ 1.367.450,48 à empresa Aguiar Albuquerque Construções Ltda., contratada pelo aludido município para a execução dos serviços; Considerando que, em atendimento à recomendação consignada no procedimento administrativo instaurado pela Procuradoria da República no Estado do Piauí (Peça 1, p. 172), a Funasa emitiu o Relatório de Acompanhamento Financeiro n.o 1/2013 (Peça 1, p. 63-64), quando teria confirmado a aludida antecipação de pagamento, destacando, todavia, que 30,48% do objeto teria sido cumprido e que teria sido observado o equilíbrio entre as execuções física e financeira do ajuste; Considerando que, diante do irregular pagamento antecipado sob a responsabilidade de José Herculano Negreiros, o TCU, por meio do Acórdão 2.288/2017 proferido pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 7/3/2017, aplicou ao aludido responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00, sem prejuízo de, por meio do item 9.7 do mesmo Acórdão, determinar à Funasa que apresentasse informações sobre a situação da prestação de contas final do TC-PAC 029/2012; Considerando que, em atendimento ao item 9.7 do Acórdão 2.288/2017, a Funasa apresentou o Relatório Final de TCE emitido em 16/12/2019 (Peça 57), concluindo que a execução física do ajuste teria sido de apenas 64,59% sem apresentar qualquer funcionalidade, de sorte que o responsável deveria ser chamado a restituir a totalidade dos recursos federais repassados pela Funasa sob o valor total de R$ 4.558.267,30, descontado do saldo já devolvido sob o valor de R$ 53.847,48; Considerando que, de acordo com a unidade técnica, a aludida tomada de contas especial instaurada pela Funasa ainda estaria em fase final de tramitação interna; Considerando que, após a análise final do feito, o auditor federal da SeinfraUrbana lançou o seu parecer conclusivo à Peça 58, com a anuência dos dirigentes da unidade técnica (Peças 59 e 60), propondo " (a) atestar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 2.288/TCU-2a Câmara endereçada à Funasa para que informasse ao TCU sobre a situação da prestação de contas final do TC/PAC 029/2012; (b) comunicar o inteiro teor da deliberação que vier a ser proferida à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Procuradoria da República no Estado do Piauí; e (c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar cumprido o item 9.7 do Acórdão 2288/2017-TCU-Segunda Câmara ; e prolatar a determinação a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 009.000/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.436/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Herculano de Negreiros (CPF XXX.238.443-XX). 1.3. Representante: Procuradoria da República no Estado do Piauí. 1.4. Entidade: Município de São Raimundo Nonato - PI. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. determinar que, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a Funasa conclua e encaminhe ao TCU o processo da tomada de contas especial (TCE) instaurado em face do Termo de Compromisso TC-PAC 029/2012 (Siafi 671402); 1.10. determinar que a SeinfraUrbana adote as seguintes medidas: 1.10.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para ciência; e 1.10.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.9. deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.